Tribunal: TJMT
Processo: 0010910-61.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010910-61.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVANO FILIPETTO - CPF: 846.872.151-49 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:
SILVANO FILIPETTO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– SEGURO MULTIRISCO RURAL – NEGATIVA DE COBERTURA –
ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação Cível
n.
0010910-61.2015.8.11.0040
, que deu provimento ao recurso interposto “
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito, a fim de que seja realizada a instrução probatória.
”

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
o silêncio ao despacho saneador (certidão de fls.246) conduz a

preclusão do direito a produção de provas, pois implica desistência do pedido

formulado na inicial
”
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para
negar
provimento ao recurso de apelação reformando
, mantendo
a sentença
objurgada
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 218640159 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:
SILVANO FILIPETTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
0010910-61.2015.8.11.0040
, que deu provimento ao recurso interposto “
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito, a fim de que seja realizada a instrução probatória.
”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A
Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
o silêncio ao despacho saneador (certidão de fls.246) conduz a preclusão do direito a produção de provas, pois implica desistência do pedido formulado na inicial
”.
Sustentando a existência de omissão no Acórdão embargado.

Relata que o Embargado que
“
o magistrado ao receber a impugnação e pedido de produção de

provas, sentenciou o feito de forma antecipada, negando a realização de audiência de

instrução e alegando que as teses relativas à nulidade do laudo encontravam-se

preclusas, o que configurou notório equívoco, eis que a impugnação foi apresentada

dentro do prazo estipulado para manifestação das partes.
”.

Saliento, que os argumentos apresentados para esta reforma não foram manejados nos recursos anteriores, logo, não tem como
haver
omissão sobre argumento que não havia sido apresentado anteriormente.
Desse modo
, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

1.Preliminar

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Da necessidade de audiência de instrução e intimação para apresentação de memoriais finais.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor da seguradora

Mapfre Seguros Gerais S/A,

almejando, em suma, a condenação da seguradora, ao pagamento de indenização securitária no valor
de

R$ 345.810,00 (trezentos e quarente cinco mil e oitocentos dez reais), decorrentes da cobertura do seguro de apólice nº 4603000064830, com cobertura de danos no silo secador instalada na propriedade rural do segurado, e vigente à época do sinistro narrado na inicial, ocorrido 03/07/2015.

Aduz ainda, que no dia do sinistro ocorreu um princípio de incêndio, controlado pelas pessoas que ali estavam presentes, no entanto, comprometendo a estrutura e a fornalha que fica no interior do silo, além de parte do barracão que ficava ao lado do silo, causando danos de grade mota no equipamento segurado.

Prosseguiu afirmando que comunicou à seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., sobre a ocorrência do acidente, acompanhada de toda documentação necessária, que o sinistro foi registrado sob o nº 460363615000026, contudo, a cobertura foi negada pela seguradora recorrida, ao fundamento de que o secador apresentava sinais de corrosão e falta de manutenção, comprometendo sua estrutura e assim vindo a ocasionar a queda da estrutura.

Por outro lado, a apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., afirma que as alegações da apelante, foram feitas de forma genérica e que não merecem guarida.

Assevera ainda, que depois comunicado o sinistro, providenciou a vistoria nas dependências da empresa recorrente para averiguar as causas do dito incêndio, bem como os efetivos prejuízos sofridos pelo silo e pelo secador, inclusive pela queda deste sobre a fornalha. Assim, afirma que restou apurado que quando da contratação da r. apólice de seguro, a parte apelante/autora informou que o secador possuía quadro de comando com memória, porém o quadro sequer tem cartão de memória e alarmes sonoros e/ou luminosos, além disso, o sistema de termometria do silo não era automatizado, totalmente contrário do que fora declarado, pois o secador não possuía sistema de termometria, razão pela qual, não há o que se falar em pagamento da indenização securitária, diante da comprovação de culpa exclusiva do segurado na ocorrência do sinistro.

Pois bem. Passo à análise estrita da preliminar aventada pela apelante.

Compulsando o caderno processual, constata-se que o Julgador
a quo
julgou improcedente o feito, desconsiderando os pedidos do apelante acerca da produção de prova oral.

Sabe-se que é conferido ao magistrado, sempre que se mostrar recomendável, realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, no que se refere à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.”

(
AgRg
no
Resp
nº 845384/SC, Relator: Ministro
Luis
Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011)
(grifo nosso).

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião da petição inicial
(ID nº 212085212 – Fls. 5 à 23)
, bem como, por ocasião da impugnação à contestação
(ID nº 212085224 – Fls. 25 à 27)
, a parte Apelante expressamente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, para a comprovação, por meio de prova testemunhal, dos fatos alegados na peça inaugural acerca das condições que ocorreram o incêndio, que veio a culminar no evento do sinistro, objeto de controvérsia na presente lide, sendo assim o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Oportuno citar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, acerca do presente tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”

(STJ.
Resp
7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª
Turma.J
. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”

(STJ.
Resp
7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª
Turma.J
. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).
(grifo nosso)

Ainda nesta senda, é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA O ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

(...)”
(grifo nosso)

(N.U 1000865-22.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)

Saliento ainda, que o retorno dos autos à origem para instrução não implicará prejuízo maior às partes, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por tais motivos, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser determinado o retorno dos autos para regular processamento do feito, pois, a meu sentir, é vedado, o avanço na matéria meritória, sob pena de supressão da Instancia Jurisdicional.

Por fim, deixo de manifestar acerca da alegação de nulidade de sentença por ausência de intimação dos litigantes e abertura de prazo para oferecimento de memoriais finais, haja vista, ser condição intrínseca à instrução processual e colheita dos depoimentos das testemunhas a serem arroladas pelas partes, que ocorrerá, após o retorno dos auto
s
à origem para regular processamento do feito.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito, a fim de que seja realizada a instrução probatória.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião da petição inicial (ID nº 212085212 – Fls. 5 à 23), bem como, por ocasião da impugnação à contestação (ID nº 212085224 – Fls. 25 à 27), a parte Apelante expressamente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, para a comprovação, por meio de prova testemunhal, dos fatos
alegados na peça inaugural acerca das condições que ocorreram o incêndio, que veio a culminar no evento do sinistro, objeto de controvérsia na presente lide, sendo assim o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

[...]

Saliento ainda, que o retorno dos autos à origem para instrução não implicará prejuízo maior às partes, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito, a fim de que seja realizada a instrução probatória
.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024